Tribunal: STF
Processo: HC 182658
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Esdras Emmanuel Sousa Góes, em causa própria, contra ato da Corregedora-Geral do Ministério Público Federal com o objetivo de impedir a abertura de inquéritos, investigações e processos criminais contra o paciente. 
    É o relatório.
    Decido.
    Este Supremo Tribunal Federal não tem competência para processar e julgar o presente writ, em razão de a autoridade coatora e o paciente não se encontrarem no rol inscrito no 102, I, “d” e “i”, da Carta Magna. Dessa forma, não há como prosseguir a impetração dada manifesta incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ.
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora